Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM ROTATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de veículos. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de Justiça. A análise das condições econômicas da autora, demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 33 da Lei 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias O julgamento antecipado da lide, no rito da Lei n. 9.099/1995, não caracteriza cerceamento de defesa quando não haja prova útil a ser produzida. O processo se encontra instruído com prova documental suficiente para o esclarecimento dos fatos. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Transposição de faixa em rotatória. Ambas as partes trafegavam na rotatória, situação que afasta a preferência de que trata o art. 29, inciso III, alínea “b” do CTB. Prevalece a regra sobre transposição de faixa prevista no art. 29, § 1o. do mesmo Código. O dever de cuidado especial se exige de quem, além de transitar na rotatória, pretende mudar de faixa de rolamento. Afirma o réu, na contestação, que trafegava na rotatória, quando a autora transpôs a faixa de rolamento, da esquerda para a direita, interceptando a trajetória do veículo da ré. Na impugnação a autora não nega tal fato, apesar de alegar que o motorista do caminhão trafegava de modo irregular, pois deveria seguir na mesma faixa, tese que não encontra respaldo nas normas de circulação do trânsito (CTB). A autora não agiu com a prudência exigida, pois deveria afastar-se do veículo do réu de tal forma a deixar livre uma distância lateral de segurança e só então realizar a manobra, conforme determina o art. 29, XI, a e b, c.c. § 1o do mesmo artigo CTB. Afastada a culpa da ré, não é possível reconhecer a obrigação de indenizar, seja em relação aos danos materiais, seja em relação aos danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F